Tribunal: TJMT
Processo: 1007624-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007624-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), ELOACIL MARCIA DE LIMA - CPF: 363.143.231-34 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, homologou cálculo pericial no valor de R$ 38.077,83. O agravante sustenta excesso de execução decorrente de suposta aplicação de juros moratórios em duplicidade (anatocismo), defendendo valor inferior e requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os cálculos periciais homologados apresentam vício decorrente de dupla incidência de juros moratórios (anatocismo) e aplicação incorreta da multa prevista no art. 523 do CPC, configurando excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial, ratificado em esclarecimentos técnicos, demonstra que o pagamento parcial foi corretamente compensado na data do depósito, com posterior atualização apenas do saldo remanescente.

A aplicação de correção monetária e juros moratórios ocorreu de forma sequencial e não cumulativa, afastando a incidência de juros sobre juros e, consequentemente, o alegado anatocismo.

A metodologia adotada observa ordem lógica: compensação do pagamento parcial, atualização do saldo remanescente até a data-base e, somente então, aplicação da multa processual.

A incidência da multa de 10% prevista no art. 523 do CPC recai exclusivamente sobre o saldo remanescente inadimplido, em conformidade com o §2o do referido dispositivo.

A planilha apresentada pelo agravante contém erro material relevante ao considerar abatimento indevido e valor divergente de pagamento, comprometendo sua credibilidade.

Os esclarecimentos periciais afastam integralmente as alegações de erro técnico, evidenciando a correção dos cálculos homologados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado a decisão que transitou em julgado

e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo
.

Dispositivos relevantes citados:
art.
523 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
1013681-66.2025.8.11.0000,
Rubens de Oliveira Santos Filho,
Quarta Câmara
de
Direito Privado
, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1007624-95.2026.8.11.0000
de decisão da
1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais, homologou o cálculo judicial de R$38.077,83, corrigidos até o dia 31.05.2025.

O agravante alega que
o laudo pericial contém erro material relevante, pois aplicou juros moratórios em duplicidade, incidindo sobre valor já previamente atualizado, o que configuraria anatocismo (juros sobre juros), prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Explica que
o correto seria aplicar juros individualmente sobre cada parcela recalculada, e não sobre o montante já consolidado
.

Argumenta
que

o erro gera aumento indevido do débito e impacta inclusive na multa do art. 523 do CPC
.

Relata que
embora o laudo pericial possua presunção de veracidade, esta é relativa e pode ser afastada diante de erro técnico demonstrado
.

Afirma que
há risco de enriquecimento sem causa da parte agravada (art. 884 do CC).

Acrescenta que apresentou planilha indicando como devido o valor de R$ 27.369,52, divergindo substancialmente do valor homologado.

Por fim, pede
a reforma da decisão para afastar o excesso de execução
.

A
ntecipação da tutela recursal
deferida parcialmente
apenas para impedir o levantamento da quantia porventura depositada, mantendo a determinação de pagamento
(Id
348935378
)
.

A agravada foi intimada para apresentar
contraminuta
, mas deixou transcorrer o prazo legal, conforme certidão de decurso de prazo
(Id
355756868
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O processo originou-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente “
para determinar o recálculo da dívida, com afastamento da capitalização de juros, com abatimento do montante ao saldo devedor
”. A autora foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado (Id 75937182), teve início a fase de cumprimento de sentença (Id 81998551). A exequente requereu a intimação do banco para efetuar o pagamento de R$ 18.477,11 (Id 81998548). Em seguida, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de excesso de execução, e depositou o valor incontroverso de R$ 9.192,81, com a consequente garantia do juízo (Id 86201905). Em razão da divergência entre os cálculos apresentados, o juízo determinou a realização de perícia contábil (Id 94040504).

O laudo pericial apurou saldo remanescente de R$ 131.652,12 em favor da credora (Id 111198484). O banco manifestou inconformismo com os cálculos do perito (Id 115683102). De sua parte, a autora anuiu ao montante apurado (Id 117290395).

Diante da insurgência da instituição financeira, o juízo de origem determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para manifestação
sobre
os argumentos deduzidos (Id 126125316).

Em resposta, a contadoria judicial sugeriu a nomeação de perito para elaboração de novo laudo (Id 137130158).

As partes foram intimadas a se manifestar sobre a informação prestada pela contadoria (Id 138997152). Posteriormente, foi nomeado perito judicial para apurar o crédito ou débito da parte interessada (Id 163412452),
tendo sido identificado saldo remanescente de R$38.077,83
, atualizado até 31.05.2025.

A exequente concordou com o laudo pericial (Id 205169249), ao passo que o executado apresentou discordância (Id 205862651). Na sequência, o juízo de origem determinou a intimação do expert para prestar esclarecimentos ou promover eventual retificação do laudo (Id 217787532). Em atendimento, o perito apresentou os esclarecimentos pertinentes no Id 220112623, ratificando o laudo e os valores apurados.

Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, que homologou o cálculo judicial no valor de R$38.077,83 e determinou o pagamento no prazo de
15
dias, sob pena de penhora por meio do sistema SISBAJUD, bem como a expedição de alvará judicial em caso de pagamento voluntário.

Nas razões recursais, o
agravante sustenta que
os cálculos periciais são excessivos e desconexos com as decisões proferidas nos autos. Alega que o perito aplicou juros moratórios duas vezes sobre o valor da condenação, configurando anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma que o valor correto seria R$27.369,52, conforme planilha por ele apresentada.

Argumenta que o expert atualizou o valor da condenação para R$ 29.759,10 em 2022, e após a compensação dos depósitos em garantia, o valor remanescente seria de R$ 20.576,29. Contudo, equivocadamente, o perito teria aplicado novamente juros sobre o valor já atualizado, gerando vício contábil em cadeia.

Invoca matéria de ordem pública relacionada à vedação do enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do Código Civil. Requer a reforma da decisão, com determinação para que o perito se manifeste e elabore novo laudo.

A controvérsia central reside na correção dos cálculos periciais que resultaram no valor de R$38.077,83, questionados pelo agravante sob a alegação de dupla incidência de juros moratórios e aplicação incorreta da multa prevista no artigo 523 do CPC.

Os esclarecimentos prestados pelo perito judicial demonstram
de forma clara e objetiva que não houve os vícios metodológicos alegados pelo agravante.

Conforme documentado no laudo de esclarecimentos, o pagamento parcial de R$ 9.192,81 efetuado pelo banco em 27.05.2022 foi devidamente compensado na exata data do depósito. A partir desse marco temporal, os valores remanescentes foram atualizados até 31.05.2025, data da realização da perícia, para somente então ser aplicada a multa de 10% sobre o saldo devedor remanescente.

Esta metodologia está em perfeita consonância com o disposto no art
.
523 do
CPC
, que estabelece
“
§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto nocaput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante
”
.

A alegação de dupla incidência de juros moratórios não encontra respaldo técnico nos esclarecimentos prestados. O perito demonstra que houve aplicação regular e sequencial de correção monetária e juros de mora, sem sobreposição ou capitalização indevida.

A metodologia empregada seguiu a
seguinte
ordem cronológica: primeiro, a compensação do pagamento parcial na data exata do depósito;
segundo a
atualização do saldo remanescente com correção monetária e juros legais até a data base da perícia; terceiro, a aplicação da multa processual exclusivamente sobre o valor inadimplido.

Esta sequência lógica e temporal afasta qualquer configuração de anatocismo, pois não há incidência de juros sobre
juros, mas sim aplicação de encargos legais sobre valores principais em períodos distintos e sucessivos.

Além disso, o
perito
identificou
erro material significativo na planilha apresentada pelo banco agravante, que computou indevidamente o abatimento de R$3.000,00 em 28.11.2024. Conforme demonstrado nos autos, o valor efetivamente pago foi de R$3.300,00 em 04.11.2024, referente a honorários periciais, que não integram o cálculo da condenação principal.

Este equívoco compromete substancialmente a credibilidade da planilha alternativa apresentada pelo executado
.

Desse modo
, as alegações do agravante foram integralmente refutadas pelos esclarecimentos técnicos prestados.

O perito não apenas ratificou os cálculos originais, mas também fundamentou detalhadamente a metodologia empregada, citando legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis. Ademais, identificou erro material na planilha alternativa apresentada pelo banco, o que reforça a correção dos valores apurados oficialmente.

Logo, os cálculos estão amplamente esclarecidos, o que impõe a sua homologação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PERÍCIA CONTÁBIL. CÁLCULO REALIZADO CONFORME DEFINIDO NA DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS EM COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento n. 1013681-66.2025.8.11.0000 de decisão

da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença em Ação Revisional de Contrato, rejeitou a
impugnação ao cálculo e homologou o laudo pericial. O agravante alegou a existência de vícios no trabalho pericial, notadamente: incorreta aplicação do índice de correção monetária (INPC), inclusão de valores não comprovadamente pagos e desrespeito à ordem judicial de compensação prévia antes da restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros estabelecidos pela sentença transitada em julgado, especialmente quanto à aplicação do INPC como índice de correção; (
ii
) estabelecer se os valores considerados como pagos foram devidamente comprovados por documentos hábeis; e (
iii
) determinar se o perito atendeu à ordem judicial de realizar compensação prévia antes de eventual restituição de valores à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial homologado aplica corretamente o índice de correção monetária (INPC), conforme estabelecido na sentença, não havendo determinação judicial quanto ao método específico de cálculo ou exigência de observância à teoria da inflação inercial.

Os valores considerados como pagos foram extraídos de documentos constantes nos autos e juntados pela própria instituição financeira agravante, conforme informado pelo perito nos laudos complementares.

O perito observou a determinação judicial de compensar valores antes de eventual restituição, o que se confirma pelo fato de o
resultado final
da perícia ter apurado saldo credor em favor do banco.

A impugnação apresentada pelo agravante se baseia em alegações já analisadas e enfrentadas ao longo da fase de liquidação, sem trazer elementos novos ou inconsistências capazes de infirmar a confiabilidade do laudo homologado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Determinada a liquidação da sentença e tendo a perícia contábil observado à decisão que transitou em julgado e ainda esclarecido todos os questionamentos das partes, impõe-se a homologação do laudo”.
(N.U 1013681-66.2025.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
,
para manter integralmente a decisão agravada que homologou os cálculos periciais no valor de R$38.077,83.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026